Tribunal: TJSP
Processo: 1005011-17.2019.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Adilson de Araujo
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIÇOS EDUCACIONAIS. NULIDADE PELA FALTA DE REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO OU MEDIAÇÃO PREVISTA NO ART. 334 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL (CPC). FALTA DE PREJUÍZO. POSSIBILIDADE DE AS PARTES TRANSIGIREM A QUALQUER MOMENTO. PRECEDENTES. QUESTÃO PRELIMINAR NÃO ACOLHIDA. RECURSO DESPROVIDO. A falta de realização da audiência de conciliação e mediação prevista no

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIÇOS EDUCACIONAIS. NULIDADE PELA FALTA DE REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO OU MEDIAÇÃO PREVISTA NO ART. 334 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL (CPC). FALTA DE PREJUÍZO. POSSIBILIDADE DE AS PARTES TRANSIGIREM A QUALQUER MOMENTO. PRECEDENTES. QUESTÃO PRELIMINAR NÃO ACOLHIDA. RECURSO DESPROVIDO. A falta de realização da audiência de conciliação e mediação prevista no art. 334 do CPC não acarreta nulidade do processo, pois inexiste prejuízo às partes e podem transigir a qualquer momento.

APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIÇOS EDUCACIONAIS. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. INEXISTÊNCIA DE HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 330 DO CPC. QUESTÃO PRELIMINAR NÃO ACOLHIDA. RECURSO DESPROVIDO. A inépcia da petição inicial ocorre quando presente as hipóteses previstas no art. 330 do CPC, o que não é o caso dos presentes autos. No caso, foi nela delineada a causa de pedir (inadimplência da ré em relação às mensalidades) e, deste fato, decorre logicamente a conclusão (pedido de cobrança dos valores inadimplidos).

APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIÇOS EDUCACIONAIS. FALTA DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DA DÍVIDA. PEDIDO PROCEDENTE. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO DESPROVIDA. Não comprovado o pagamento de dívida, de rigor a procedência do pedido de cobrança, porque comprovados o contrato e a disponibilização da prestação do serviço.

APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIÇOS EDUCACIONAIS. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM RAZÃO DO TRABALHO ADICIONAL REALIZADO EM GRAU RECURSAL, NOS TERMOS DO ART. 85, § 11, DO CPC. NECESSIDADE. Tratando-se de recurso processado na vigência do CPC, de rigor reconhecer a incidência de seu art. 85, §§ 11, que permite a majoração da verba honorária de sucumbência em razão do trabalho adicional realizado em grau recursal.